Tribunal: TJES
Processo: 5007931-33.2024.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Liminar; Ação Rescisória
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007931-33.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: AUGUSTO RIBEIRO e outros

REQUERIDO: MARIA ZENILDA LYRA CAVALCANTI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE RECONHECEU POSSE DA PARTE AUTORA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE IMÓVEL. IMPERTINÊNCIA. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada por AUGUSTO RIBEIRO e ROSSIVAN DOS ANJOS SILVA, com fundamento no art. 966, VI e VII, do CPC, objetivando a desconstituição de acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, que manteve a sentença de procedência proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 0022086-17.2016.8.08.0030. Alega-se utilização de documentos falsos no processo originário e apresentação de prova nova consistente em título de legitimação fundiária obtido posteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a alegada utilização de documentos falsos no processo originário comprometeu a decisão rescindenda;
(ii) analisar se o título de legitimação fundiária emitido em 2021 constitui prova nova apta a ensejar a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão da titularidade do imóvel é impertinente à análise da posse, em razão da autonomia entre proteção possessória e discussão dominial (art. 557, caput e parágrafo único, do CPC).
4. A alegação de falsidade documental não foi devidamente comprovada nos autos, subsistindo a presunção de veracidade dos documentos apresentados no processo originário.
5. O título de legitimação fundiária emitido posteriormente à decisão judicial transitada em julgado não configura prova nova para fins do art. 966, VII, do CPC, uma vez que não existia à época da instrução processual.
6. O respeito à coisa julgada constitui princípio basilar do ordenamento jurídico, sendo admitida sua relativização apenas em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ação Rescisória julgada improcedente.
Tese de julgamento:

"A titularidade do imóvel é impertinente à tutela possessória, sendo suficiente a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC."

"Documentos emitidos posteriormente à decisão judicial não configuram prova nova apta a desconstituir o julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, VI e VII; art. 557, caput e parágrafo único; art. 561.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.601.952; STJ, AgInt-REsp 2.124.337.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AUGUSTO RIBEIRO e ROSSIVAN DOS ANJOS SILVA
ajuizaram, com fundamento no art. 966, inciso VI, do Código de Processo Civil, Ação Rescisória, em face de
MARIA ZENILDA LYRA CAVALCANTI,
objetivando a rescisão do venerando acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, que manteve, de forma unânime, a sentença de procedência proferida na Ação de Reintegração de Posse, processo nº 0022086-17.2016.8.08.0030, promovida pela requerida contra os requerentes junto a 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES.

Os requerentes alegam que o acórdão rescindendo foi proferido com base em documentos que posteriormente se provaram falsos, e que novos documentos comprobatórios de regularização fundiária emitidos pelo município de Linhares reconhecem a posse e propriedade do bem em seu favor, requerendo, liminarmente, a suspensão do mandado de reintegração de posse e, no mérito, a rescisão do julgado.

A decisão liminar foi indeferida sob o fundamento de que as alegações acerca da titularidade do imóvel não são pertinentes à ação possessória, conforme previsão do art. 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e que o direito de propriedade deverá ser discutido em ação própria.

Não foi apresentada contestação.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
AUGUSTO RIBEIRO e ROSSIVAN DOS ANJOS SILVA
ajuizaram, com fundamento no art. 966, inciso VI, do Código de Processo Civil, Ação Rescisória, em face de
MARIA ZENILDA LYRA CAVALCANTI,
objetivando a rescisão do venerando acórdão unânime proferido pela colenda Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, que manteve a sentença de procedência proferida na Ação de Reintegração de Posse, processo nº 0022086-17.2016.8.08.0030, promovida pela requerida contra os requerentes junto a 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES.

Os requerentes alegam que o acórdão rescindendo foi proferido com base em documentos que posteriormente se provaram falsos, e que novos documentos comprobatórios de regularização fundiária emitidos pelo município de Linhares reconhecem a posse e propriedade do bem em seu favor, requerendo, liminarmente, a suspensão do mandado de reintegração de posse e, no mérito, a rescisão do julgado.

O acórdão rescindendo foi assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
MÉRITO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CADEIA DOMINIAL DO IMÓVEL COMPROVADA – AQUISIÇÃO DO BEM PELA AUTORA – ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO – AUTORA DETENTORA DA MELHOR POSSE – USUCAPIÃO – INOCORRÊNCIA – MERA TOLERÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Preliminar de cerceamento de defesa:
considerando que o magistrado é o destinatário da prova e que as já acostadas nos autos são suficientes para a solução da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa, além de que a oitiva de uma testemunha seria incapaz de infirmar os fatos já provados, inclusive documentalmente. Assim, a supressão da testemunha pleiteada não teve o condão de cercear o direito de defesa dos apelantes, tendo o Juízo a quo se baseado no conjunto probatório que compõe os autos, que foi suficiente para proferir a sentença ainda em audiência. Preliminar rejeitada.

2. Ainda que os réus aleguem falsificação dos documentos que provam a cadeia dominial do lote objeto dos autos, onde ficava um bar, não ficou provado nenhum indício de adulteração, pelo que se toma como verdadeiros tais documentos.

3. Conforme ficou provado nos autos, a autora, no início dos anos 2000, alugou o terreno em tela, que outrora fora um bar, onde passou a funcionar a sua loja de venda de roupas. Em 2003, a autora comprou o terreno em questão, constando no recibo a medição de 4,5 por 15 metros, ou seja, a totalidade daquele lote.

4. Os réus alegam que, como ninguém utilizava os fundos do imóvel, em 2005 passaram a ocupá-lo, construindo um quarto e um quintal, fazendo a devida abertura entre a então casa deles e o novo espaço. Contudo, não há verosimilhança em relação a tais alegações, uma vez que, como firmado pelo magistrado a quo, as imagens demonstram tratar-se de construção nova em tal espaço, não havendo que se falar em usucapião.

5. Não só a prova oral coletada, como também os documentos, demonstram que o imóvel em sua totalidade era de propriedade da autora, ora apelada, como se pode ver, notadamente, do registro do imóvel na Prefeitura de Linhares/ES e guias de IPTU, nos quais constam, desde 2003, a recorrida como proprietária do lote de 4,5 por 15 metros.

6. No contrato de compra e venda firmado entre a autora e um dos réus, assinado pelos contratantes e registrado em cartório, verifica-se que a apelada vendeu uma parte do lote (4,5 x 8 metros), onde ficava sua loja, e como bônus de adimplemento comprometeu-se a doar o restante de seu lote, completando os 4,5 x 15 metros. No próprio contrato consta que a imissão na posse somente se daria com o pagamento do valor acordado, além da proibição de edificar no lote enquanto não ocorresse a concretização do negócio.

7. Dessa forma, diante da teoria do venire contra factum proprium, não pode o réu, que outrora assinou e se comprometeu com a compra e venda, constando no contrato, ao final, a totalidade do lote (4,5 x 15 metros), vir dizer que sempre fora possuidor da porção dos fundos do lote. Se já era possuidor, inclusive alegando usucapião, não faz sentido assinar contrato de compra e venda de todo o lote, ainda mais se comprometer a não edificar nada no terreno.

8. O que se pode inferir dos autos, na pior das hipóteses, é que a autora, como não fazia uso dos fundos do imóvel, e este outrora fora do pai de um dos réus, deixou, por mera liberalidade, que os apelantes utilizassem o fundo dos imóveis. Assim, outra natureza não resta evidenciada senão a tolerância, pelo detentor do domínio, quanto à utilização daquela parcela do imóvel. Como é cediço, atos de mera permissão ou tolerância não geram direito possessório.

9. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Observa-se dos autos que a demanda, na qual foi proferido o acórdão rescindendo, trata-se de
Ação de Reintegração de Posse
promovida por
MARIA ZENILDA LYRA CAVALCANTI
contra
AUGUSTO RIBEIRO e ROSSIVAN DOS ANJOS SILVA
, a qual foi julgada procedente, nos seguintes termos:

“[...] 3) DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, concedendo à requerente a reintegração na posse do bem móvel, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015. Por consequência, confirmo a medida liminar deferida anteriormente.

Concedo à parte autora o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupar o bem, promovendo a demolição das edificações nele lançadas. Decorrido o prazo sem o cumprimento voluntário, será expedido mandado de reintegração forçada, ficando a parte autora autorizada a promover a demolição das edificações, cujo ônus financeiro será suportado pelo réu.

Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Entretanto, suspendo a exigibilidade em função da assistência judiciária gratuita, que em tempo defiro à ré, tendo em vista o artigo 98, §1° do CPC/15.

Considerando a ausência do ilustre Defensor Público Estadual no ato, com prévia informação coligida ao feito, nomeio como advogada dativa a Dra. Renata Fonseca Vieira Merconi, inscrita na OAB/ES sob o nº24.581, exclusivamente para representar o requerido na presente audiência. A título de honorários, fixo o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) em favor da dativa, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo. Para tanto, expeça-se a competente requisição, na forma legal.

Sentença lida e publicada em audiência, partes e patronos devidamente intimados.”

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente ação rescisória preenche os pressupostos processuais necessários ao seu conhecimento, razão pela qual passo à análise do mérito.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se o acórdão rescindendo, proferido no âmbito da ação de reintegração de posse, comporta rescisão à luz do disposto nos incisos VI e VII do art. 966 do Código de Processo Civil. Os requerentes sustentam que houve utilização de documentos falsos no processo originário, além de terem obtido
“prova nova”
que lhes garantiria pronunciamento favorável.

I. Da Impertinência da Discussão sobre Propriedade

Ressalto, de início, que a questão suscitada pelos requerentes quanto à titularidade do imóvel objeto da lide não é relevante para o deslinde da controvérsia. Isso porque, como é cediço, o ordenamento jurídico brasileiro prevê, em seu art. 557, caput e parágrafo único, do CPC, a plena autonomia da proteção possessória, independentemente de eventual discussão acerca da propriedade do bem. Transcrevo o dispositivo para maior clareza:

"Art. 557. Na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.
Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa."

Nesse sentido, ainda que os requerentes aleguem a existência de título de legitimação fundiária obtido posteriormente à decisão rescindenda, tal circunstância não interfere na análise da posse, que foi devidamente reconhecida em favor da requerida no processo originário, com base na ampla comprovação documental e testemunhal.

A jurisprudência é uníssona ao afirmar que o reconhecimento da posse não depende de qualquer título de propriedade, sendo suficientes os elementos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse anterior, o esbulho, a data deste e a perda da posse. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. SÚMULA N. 284 DO STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, 5º, 6º, 7º, 8º, 64, § 4º, 1.013, §§ 2º, 3º, II E III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 47, § 1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA IMOBILIÁRIA. FORO DO LOCAL DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC apresentada nas razões do Recurso Especial quando não foram opostos embargos de declaração ao acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação. 2. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser afastada a competência absoluta do foro do lugar do imóvel quando a ação possessória seja decorrente de relação de direito pessoal surgida em consequência de contrato existente entre as partes, devendo prevalecer o foro de eleição estabelecido entre eles. 4. Por ação possessória decorrente de relação de direito pessoal e surgida em consequência de contrato existente entre as partes, deve se interpretar como aquela ação que visa discutir a validade ou nulidade de contrato e que, por consequência dessa decisão, exsurge a necessidade de se discutir a posse do imóvel. Ou seja, trata-se de ação primordialmente fundada em direito pessoal e que, apenas por consequência, discute a posse de imóvel. 5. No caso concreto, os recorrentes, na condição de comodatários e arrendadores do referido imóvel, pretendem a imissão na posse do imóvel que não foi voluntariamente desocupado após o exaurimento do contrato de arrendamento pelos recorridos. Constatando-se que, na referida ação discute-se primordialmente a obrigação de restituição da posse direta do bem imóvel, aplica-se o teor do § 2º do art. 47 do CPC. 6. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. 7.
Em ação possessória não se discute a propriedade do imóvel, razão pela qual é irrelevante, para se definir o foro competente da ação de imissão na posse de bem imóvel, que o autor da ação possessória se apresente como comodatário ou como proprietário do bem imóvel.
8. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.527.662; Proc. 2023/0397464-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 09/12/2024) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM FAVOR DOS RECORRIDOS, E NÃO EM BENEFÍCIO DO INSURGENTE. SÚMULA Nº 7/STJ. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE TESE RECURSAL. VERBETE SUMULAR N. 211/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão concluiu que ficou comprovada a turbação praticada pela ré, Ana Ribeiro Leal, ex-esposa do agravante, conforme sentença transitada em julgado, com determinação da expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos ora agravados; bem como asseverou o aresto a ciência do insurgente acerca da situação jurídica da unidade imobiliária, tendo em vista que havia transferido a posse do bem à ex-convivente por conta da separação do casal, tendo conhecimento de todo o processado e deixando de opor embargos de terceiro no momento processual adequado. Óbice da Súmula nº 7/STJ. 2. A carência de prequestionamento de tese recursal atrai a aplicação do enunciado sumular n. 211/STJ. Embora opostos embargos de declaração na segunda instância, não foi alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC no Recurso Especial, portanto nem sequer cabe falar em prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC). 3.
Consoante orientação deste Superior Tribunal, "em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade
. Incidência da Súmula nº 83/STJ"(AgInt no RESP n. 2.099.572/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.145.601; Proc. 2024/0183305-4; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 02/10/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas ações possessórias é ônus da parte Autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC. 2.
A discussão acerca da propriedade é incabível na vida do procedimento especial de reintegração de posse;
decerto que, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias. 3. Recurso Desprovido. Honorários recursais de 2%. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001523-39.2016.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/07/2023) (destaquei)

A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 561 DO CPC. PREENCHIDOS. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA AUTÔNOMA DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na ação de reintegração de posse, a tutela possessória autônoma depende da demonstração dos elementos descritos no art. 561 do CPC, a saber: a sua posse, o esbulho praticado e sua data e a perda da posse. 2.
Nos termos do parágrafo único do art. 557 do CPC, “não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa
”. 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 11/Jun/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5007692-53.2022.8.08.0047 - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça) (destaquei)

Portanto, a questão da propriedade do imóvel, trazida pelos requerentes como fundamento para a rescisão, é manifestamente impertinente ao objeto da presente demanda.

II. Da Prova Nova e da Suposta Falsidade Documental

Passo à análise da alegada existência de prova nova apta a justificar a rescisão do julgado. Os requerentes afirmam que o título de legitimação fundiária, emitido em 2021, seria suficiente para demonstrar que o imóvel pertence ao segundo autor, Rossivan dos Anjos Silva, e que o acórdão rescindendo teria sido proferido com base em documentos falsos apresentados pela requerida.

Todavia, conforme bem fundamentado na decisão liminar, a mera apresentação de um título posterior à decisão judicial transitada em julgado não caracteriza prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC. O conceito de prova nova, para fins de rescisão de julgado, exige que se trate de elemento probatório cuja existência era ignorada pela parte ou cuja utilização era impossível à época do processo originário, sendo ainda necessário que tal prova, por si só, seja capaz de assegurar pronunciamento favorável.

No caso em tela, o título de legitimação fundiária emitido pelo Município de Linhares não guarda relação com o objeto do processo originário, que tratava exclusivamente da posse, não da titularidade. Ademais, a alegação de falsidade documental não foi devidamente comprovada nos autos, cabendo ressaltar que a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela requerida na ação originária não foi elidida pelos requerentes, sendo insuficientes as meras ilações trazidas na inicial.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é claro ao afirmar que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA. PROVA NOVA. SIMULAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. Conforme fixado no Tema Repetitivo nº 437 do STJ, não há cerceamento de defesa, na hipótese de julgamento antecipado da lide, quando o tribunal concluir pela existência de elementos documentais suficientes nos autos. 3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 4.
A ação rescisória não constitui meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las
. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.124.337; Proc. 2024/0048064-9; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 20/12/2024) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR. 1. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou obscuridade. Precedentes. 2. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "
A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 corresponde à prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputáve
l" (AR n. 5.905/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 10/5/2021). Incidência do óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.601.952; Proc. 2024/0090475-8; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 03/10/2024) (destaquei)

Portanto, não se vislumbra nos autos qualquer elemento que justifique a desconstituição do julgado.

III. Da Manutenção da Coisa Julgada

O respeito à coisa julgada é princípio basilar do ordenamento jurídico e só pode ser relativizado em hipóteses excepcionais, quando cabalmente demonstradas as hipóteses previstas no art. 966 do CPC. No presente caso, os elementos trazidos pelos requerentes não são aptos a desconstituir a decisão que reconheceu o esbulho possessório e determinou a reintegração de posse em favor da requerida.

IV. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento à ação rescisória
, mantendo-se íntegro o acórdão rescindendo.

Sem condenação em honorários ante a inexistência do contraditório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, julgar improcedente o pedido de desconstituição do julgado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Voto com o eminente Relator